Tribunal: CARF
Processo: 15504.725386/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725386/2018-08
ACÓRDÃO
3302-014.820 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 06/01/2011 a 26/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do Recurso
de Ofício, uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria
MF no 2, de 17/01/2023.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Francisca das Chagas Lemos,
Jose Renato Pereira de Deus e Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 10980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.820 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725386/2018-08
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela 5a Turma da DRJ/SP contra o Acórdão
de no 16-77.706 que julgou procedente a Impugnação apresentada em oposição aos Autos de
Infração lavrados para a cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
21.210.508,98; PIS, no valor de R$ 101.176,89; e Cofins, no valor de R$ 466.027,84. O referido
crédito tributário totaliza R$21.777.713,71, conforme tabela a seguir:

O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Período de
apuração: 06/01/2011 a 26/12/2011 ARRENDAMENTO DE AERONAVES.
REMUNERAÇÃO DE RESIDENTES NO EXTERIOR. ALÍQUOTA ZERO.
O arrendamento de aeronaves de trata o inciso I do artigo 1o da Lei no 9.481/1997
não esta limitado às operações enquadradas na Lei no 6.099/1974 -
Arrendamento Mercantil. A redução a zero da alíquota do IRRF está condicionada
apenas à autorização das autoridades competentes bem como que o beneficiário
do rendimento não esteja domiciliado em pais com tributação favorecida.
APURAÇÃO DO TRIBUTO. ERRO DE FATO.
Observado erro de fato na apuração do tributo, exonera-se parcialmente a
exigência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 06/01/2011 a 26/12/2011 DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a RFB dispõe para constituir os seus créditos,
contados, no caso de ter havido recolhimento, da data do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 06/01/2011 a
26/12/2011 DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a RFB dispõe para constituir os seus créditos,
contados, no caso de ter havido recolhimento, da data do fato gerador.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Como mencionado, diante da exoneração do crédito em valor superior ao limite de
alçada, houve Recurso de Ofício.
Fl. 10981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.820 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725386/2018-08
3
Os autos foram remetidos a este Conselho, tendo sido, inicialmente, distribuídos à
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento.
No entanto, conforme consta do despacho de saneamento de fl. 10.945, nos termos
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf),
compete à 2a Seção apenas o julgamento dos recursos de decisão de 1a instância que versem
sobre aplicação da legislação relativa ao IRPF (art. 3o, I).
Dessa forma, os autos foram encaminhados à unidade preparadora para que
fossem formados autos apartados, para que o novo processo a ser formado fosse encaminhado a
esta 3a Seção, competente para o julgamento referente à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
(art. 4o, I).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ da integralidade do crédito tributário lavrado.
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, verifica-se que o crédito tributário ora em análise corresponde à
R$101.176,89, relativo ao PIS e R$ 466.027,84, referente à Cofins, totalizando R$ 567.204,73, valor
inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), vigente no presente
momento.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 10982
DF CARF MF
Original